Tribunal: TJES
Processo: 5000763-31.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000763-31.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSORCIO ANDRADE GUTIERREZ-CAMARGO CORREA - LINHA 5 - LILAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA POR RECURSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada sob a alegação de prescrição do crédito tributário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a interposição de recursos administrativos suspende a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, interrompe o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

O art. 151, III, do CTN estabelece que a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa enquanto pendente de decisão recurso administrativo interposto pelo contribuinte.

Restou comprovado que, entre 2017 e 2021, o agravante interpôs recursos administrativos, impedindo a exigibilidade do crédito e suspendendo o curso do prazo prescricional.

O prazo prescricional de cinco anos começou a fluir apenas após o trânsito em julgado da decisão administrativa, ocorrido em 2021, tornando tempestivo o ajuizamento da execução fiscal em 2022.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A interposição de recurso administrativo pelo contribuinte suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o curso do prazo prescricional até o trânsito em julgado da decisão administrativa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000763-31.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSORCIO ANDRADE GUTIERREZ-CAMARGO CORREA - LINHA 5 - LILAS
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME DE ALMEIDA HENRIQUES - MG82957
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que o crédito tributário cobrado está prescrito. Argumenta que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 21/05/2017, enquanto a execução foi ajuizada em 25/08/2022, após o decurso do prazo prescricional de 05 anos.

Pois bem.

O artigo 151, inciso III, do CTN prevê que a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa enquanto pendente de decisão recurso administrativo interposto pelo contribuinte nos órgãos competentes.

No caso concreto, restou comprovado que, entre os anos de 2017 e 2021, o agravante interpôs recursos administrativos, os quais impediram a exigibilidade do crédito e, consequentemente, suspenderam o curso do prazo prescricional.

Somente após o trânsito em julgado da decisão administrativa, ocorrido em 2021, o prazo prescricional de cinco anos começou a fluir. Dessa forma, a execução fiscal ajuizada em 2022 ocorreu dentro do prazo legal, não havendo que se falar em prescrição do crédito tributário.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.